Tribunal: CARF
Processo: 13766.721397/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.721397/2012-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.212 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ENCOPEL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta emita
Relatório Circunstanciado e telas do sistema interno da Receita Federal, que demonstre a data de
adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 e confirme se todas as inscrições listadas à fl. 18
foram de fato incluídas no citado parcelamento.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-36.539, de 09 de setembro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente recebeu, em 02 de outubro de 2012, Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT no 690832, de 10 de setembro de 2012, em virtude de possuir
débitos com a exigibilidade não suspensa (e-fls. 12 e 18).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade informando que o
débito previdenciário acima citado estava com a exigibilidade suspensa, em razão de embargos à
execução fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13766.721397/2012-17
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721397/2012-17

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, por defender que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre nas
situações descritas nos incisos I a VI do art. 151 do CTN e a Recorrente não comprovou a
concessão de liminar ou decisão judicial demonstrando a suspensão da exigibilidade do débito.
Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 24/02/2015 (e-fl. 26) e
apresentou recurso voluntário no dia 16/03/2015 (e-fls. 27 e 45), alegando, em síntese, que as
inscrições que fundamentaram a sua exclusão do Simples Nacional foram incluídas no
parcelamento da Lei no 11.941/2009 e colaciona para comprovar suas alegações uma página de
consulta aos débitos em Dívida Ativa da União datado de 26/12/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 690832, de
10 de setembro de 2012 (cientificado através de correios em 02/10/2012), a Receita Federal
identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 12 e 18),
conforme abaixo:

Na manifestação de inconformidade, a Recorrente declarou que os débitos
estavam suspensos em razão de garantia à execução fiscal de no 2011.50.02.001181-1.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade conforme
fundamentos abaixo:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721397/2012-17

A interessada argumentou que os débitos que ensejaram o Termo de Indeferimento
estavam sendo discutidos judicialmente, o que implica em suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do CTN. Contudo, não procede a argumentação da
interessada.
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre nas situações
descritas nos incisos I a VI do art. 151 do Código Tributário Nacional, e conforme a
jurisprudência do STJ, como é exemplo o Rec. em MS no 27.473.
Na espécie, a impugnante não comprovou a concessão de nenhuma medida liminar ou
decisão judicial demonstrando a ocorrência da referida suspensão de exigibilidade do
crédito tributário, bem como não foi juntada certidão negativa ou positiva daquele
período, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório Executivo por seus
próprios fundamentos
A Recorrente apresentou recurso voluntário, mas não insistiu na tese ventilada na
manifestação de inconformidade e informou que efetuou o parcelamento dos débitos, nos moldes
da Lei no 11.941/2009, juntado aos autos apenas o extrato da PGFN que informa a suspensão da
exigibilidade das inscrições (e-fl. 42).
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
No caso dos autos, a Recorrente possuía até o dia 01/11/2012 para regularizar as
pendências. Contudo, apesar de informar a existência do parcelamento, a Recorrente não juntou
aos autos o comprovante de quando o parcelamento foi solicitado. Tampouco há nos autos
informações da situação das inscrições após fim do prazo de regularização.
Diante disso, voto em converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF de origem e essa emita Relatório Circunstanciado e telas do sistema interno da
Receita Federal, que demonstre a data de adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 e
confirme se todas as inscrições listadas à fl. 18 foram de fato incluídas no citado parcelamento.
Após concluída a diligência, que seja concedido vista à Recorrente para se
manifestar sobre o Relatório Circunstanciado no prazo de 10 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital